Tribunal: STF
Processo: HC 225293
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fernando Lucas Valerio dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief.



    2. Não logrando êxito o agravante em desincumbir-se da sua conduta culposa, que ocasionou a colisão e morte da vitima, no momento em que ela atravessava faixa de pedestres especificamente delimitada e sinalizada na via pública, permanece hígido o decreto condenatório.



    A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada à mudança das conclusões adotadas na origem, sem o necessário revolvimento do conjunto fático probatório. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 762.452 AgRg-ED, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a anulação da sentença por violação ao princípio da correlação. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator